Tribunal: TJMT
Processo: 1049593-24.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049593-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIEL DOS SANTOS VIANA - CPF: 956.751.911-00 (RECORRIDO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), ALIEXPRESS INTERNATIONAL (NETHERLANDS) B.V. - CNPJ: 53.725.386/0001-65 (RECORRENTE), ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 32.246.162/0001-09 (RECORRENTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO DEFEITUOSO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela AIBR Instituição de Pagamento Ltda. contra sentença que, reconhecendo sua responsabilidade solidária pela venda de produto defeituoso na plataforma Aliexpress, condenou-a à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intermediadora de pagamentos possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios em produtos adquiridos em plataforma de marketplace e, em caso positivo, se a falha na prestação do serviço e a demora na solução administrativa configuram dano moral indenizável, bem como a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir

3. A empresa que atua como intermediadora de pagamentos em plataforma de comércio eletrônico, viabilizando a transação e auferindo lucro com a operação, integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente perante o consumidor por falhas na prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

4. A entrega de produto com vício de qualidade e a inércia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário para obter a restituição do valor pago, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais, decorrentes da frustração da legítima expectativa e do desvio produtivo do consumidor.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa e garantindo o caráter pedagógico-punitivo da medida. No caso, a redução do montante para R$ 3.500,00 mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A intermediadora de pagamentos que integra plataforma de marketplace possui legitimidade passiva e responde solidariamente por danos causados ao consumidor, decorrentes de vício do produto e falha no serviço de reembolso. 2. A inércia injustificada em solucionar administrativamente vício do produto, compelindo o consumidor à via judicial, configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser arbitrado com moderação e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 14, 18, § 1º e 25, § 1º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1049283-18.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AIBR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra a sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. A decisão de origem, após decretar a revelia da corré Aliexpress International, reconheceu a responsabilidade solidária da recorrente, condenando as reclamadas à restituição do valor pago pelo produto defeituoso (R$ 503,04) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes da falha na prestação do serviço e do descaso com o consumidor (id. 327911372).

Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando atuar meramente como processadora de pagamentos, sem ingerência sobre a cadeia de fornecimento, logística ou qualidade dos produtos comercializados na plataforma Aliexpress. No mérito, defende a inexistência de falha na prestação de seus serviços, uma vez que a transação financeira foi concluída com êxito, e alega que os fatos narrados configuram mero aborrecimento, não ensejando dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, considerando-o excessivo frente às circunstâncias do caso (id. 327911375).

Em contrarrazões, o recorrido refuta as teses da recorrente, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Argumenta que a recorrente integra a cadeia de consumo ao viabilizar a operação econômica e lucrar com ela, devendo responder solidariamente pelos danos causados. Reitera a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, ante a frustração da compra e a inércia das fornecedoras em solucionar o problema administrativamente (id. 327911380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2º, 3º e 14 da Lei nº 8.078/90.

De proêmio, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente. A empresa que atua como intermediadora de pagamentos em plataforma de comércio eletrônico, viabilizando a transação e auferindo lucro com a operação, integra a cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do artigo 7º e do artigo 25, § 1º, do CDC. Ao associar sua marca e serviços à plataforma de vendas, a recorrente transmite confiança ao consumidor e assume os riscos do empreendimento, respondendo solidariamente pelos vícios e danos decorrentes da relação de consumo, ressalvado eventual direito de regresso contra o vendedor.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da recorrente pelos danos decorrentes da entrega de produto defeituoso e da ausência de reembolso administrativo, bem como à adequação do valor fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, restou incontroverso que o consumidor adquiriu um aparelho celular que apresentou vícios de qualidade logo após o recebimento, tornando-o impróprio ao fim a que se destinava. A prova documental demonstra que, diante de vício do produto, o recorrido solicitou a devolução e o reembolso no mesmo dia do recebimento (id. 327911352 e 327911353), exercendo regularmente seu direito, tanto o é que na via administrativa foi reconhecia a devolução, contudo, as fornecedoras não deram prosseguimento às tratativas (id. 327911354).

A conduta da recorrente e de sua parceira comercial extrapola o mero inadimplemento contratual. A inércia em solucionar o problema, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário para obter a restituição de valor pago por produto imprestável, caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral indenizável. A frustração da legítima expectativa do consumidor, aliada à perda de tempo útil (desvio produtivo) para tentar solucionar um problema causado pelos fornecedores, viola direitos da personalidade e exige reparação.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE MÓVEL E COLCHÃO. VÍCIO DO PRODUTO. ENTREGA COM DEFEITO E DEMORA NA SOLUÇÃO. ESTORNO REALIZADO SOMENTE APÓS DOIS MESES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DO ART. 18, §1º, DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes da aquisição de móvel e colchão modelo “Mini Cama Bala de Menta”, entregues com vícios e substituídos somente após longo lapso temporal, com estorno realizado apenas em 24/05/2025, cerca de dois meses após a compra.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) estabelecer se houve falha na prestação do serviço diante da entrega viciada e da demora excessiva para solução do problema;(ii) definir se tais circunstâncias configuram dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, bastando a demonstração do vício e do nexo causal para o dever de indenizar.4. O art. 18, §1º, do CDC estabelece prazo legal para reparação do vício, cuja inobservância caracteriza falha na prestação do serviço, ainda que haja posterior estorno dos valores.5. A consumidora comprovou a entrega do produto com defeito e a demora excessiva na solução — cerca de dois meses — configurando descumprimento contratual apto a gerar danos morais.6. O conjunto fático demonstra transtornos significativos, especialmente considerando que o produto se destinava ao quarto de recém-nascido, circunstância que acentua a frustração e o desconforto experimentados.7. A jurisprudência indicada corrobora a responsabilização do fornecedor quando o vício não é sanado no prazo legal, autorizando a indenização por danos morais diante dos transtornos sofridos (N.U 1022917-73.2024.8.11.0001).8. O valor indenizatório deve ser fixado de modo proporcional, suficiente para compensar a consumidora e desestimular novas falhas, sem produzir enriquecimento ilícito, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso parcialmente provido.Tese de julgamento:" 1. A não solução do vício do produto no prazo legal previsto no art. 18, §1º, do CDC configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. O estorno posterior do valor não afasta a responsabilidade pelo dano moral quando presentes demora excessiva e transtornos relevantes. 3. A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto.Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18, §1º; CC, art. 406, §1º; Lei 9.099/95, art. 55.(N.U 1049283-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025)

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que a sentença merece parcial reforma. A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

No caso em tela, embora evidente o transtorno vivenciado pelo consumidor, que ficou privado do uso do bem e do valor pago, o montante fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se levemente excessivo frente às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em situações análogas de vício do produto e falha no reembolso.

Assim, sopesando as circunstâncias fáticas, a gravidade da conduta e a necessidade de desestimular a reiteração da prática ilícita, entendo que a redução da indenização para o patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) revela-se mais adequada e justa, cumprindo a dupla finalidade do instituto (compensatória e pedagógica) de forma equilibrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reformar a sentença e minorar o valor da indenização por danos morais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com correção monetária a contar do arbitramento, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão de primeiro grau.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026